Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715810-78.2019.8.07.0020 RECORRENTES: SABRINA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA, LUANA DE SOUZA RECORRIDOS: JOSÉ ANTONIO IRMÃO JUNIOR, SACOLÃO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO IRMÃO REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA SANTANA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO FORMULADA NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE PROCURAÇÕES E DE CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DOS BENS EM ACERVO HERDITÁRIO. QUESTÃO ANALISADA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo do recurso de apelação. 2. Não configura error in procedendo o reconhecimento da decadência do direito em relação ao pedido formulado em caráter subsidiário, uma vez que não implica supressão do exame dos pedidos principais. 2.1. Tendo em vista que os pedidos principais deduzidos pela parte apelante foram examinados pela d. Magistrada de primeiro grau, não se encontra evidenciado o julgamento citra petita, a justificar o reconhecimento da nulidade da sentença. 3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. Observado, no caso concreto, que a controvérsia acerca da alegada simulação de aquisição de imóveis, com a consequente inclusão dos aludidos bens sonegados no acervo hereditário, já fora objeto de decisão judicial nos autos do inventário, sem que tenha sido interposto recurso pela parte interessada, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da pretensão de reconhecimento de validade de procurações in rem suam e de cessões de direitos relacionadas aos mesmos negócios jurídicos. 4. Apelação Cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminar rejeitada e no mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa, ao argumento de ser excessiva e de que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento da matéria objeto do presente apelo; b) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 337, § 2o, 502, 503, 504 e 507, todos do Estatuto Processual vigente, aduzindo que as decisões proferidas em atos de competência administrativa ou jurisdição voluntária não ensejam coisa julgada material. Asseveram que o acórdão combatido confundiu o instituto da preclusão como sendo coisa julgada. Salientam que o juízo do inventário não teria apreciado a validade ou não das procurações e cessões de direitos que estavam nos autos. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJGO, do TJMG, do STJ e deste egrégio Tribunal, quanto aos itens “a” e “c”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 337, § 2o, 502, 503, 504, 507 e 1.026, § 2o, todos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “conforme bem destacado na r. sentença vergastada, a d. Magistrada que preside a ação de inventário, apesar de possuir a faculdade de deixar de se pronunciar acerca de questões de alta indagação, a fim de remetê-las à via ordinária, assim não o fez, enfrentando expressamente a controvérsia em questão, à luz de toda a documentação já constante do aludido processo, vindo a deliberar, decisivamente, pela inviabilidade da colação dos referidos bens ao inventário, em decisão contra a qual não foi interposto o recurso adequado” (ID Num. 40630371 - Pág. 12). “assim, não há qualquer razoabilidade na tese autoral de que os documentos não teriam sido objeto de prévia consideração pela d. Magistrada que preside o processo de inventário, circunstância que evidencia a tentativa de rediscussão, por via declaratória oblíqua, de controvérsia já submetida aos efeitos da coisa julgada” (ID Num. 40630371 - Pág. 12). “portanto, estando preclusa a discussão acerca da validade das aludidas procurações in rem suam e cessões que transferiam os direitos dos imóveis registrados no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob as matrículas n. 3950, n. 3951, n. 3952, n. 3953, n. 3954, n. 3955, n. 3956, n. 3957, n. 3958, n. 3959, n. 3960; e n. 488, correto se mostra o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial da ação declaratória” (ID Num. 40630371 - Págs. 12 e 13). De modo que infirmar tais assertivas, bem como a conclusão da turma julgadora no sentido de que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017